Tribunal: TJES
Processo: 5005431-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alegou contradição quanto à preclusão de matéria sobre impenhorabilidade de bem, e omissões sobre nulidade de atos processuais após falecimento da parte, prescrição, irregularidade de representação e inaplicabilidade de precedentes, além de pleitear prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) existência de contradição no reconhecimento da preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade; (ii) omissão sobre a nulidade de atos processuais após falecimento de parte; (iii) omissão sobre prescrição e vícios de representação; (iv) omissão quanto à técnica do distinguishing na aplicação de precedentes; (v) cabimento do prequestionamento diante da ausência de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho questionado possui conteúdo decisório, ao rejeitar expressamente a tese de impenhorabilidade por ausência de prova, o que impõe sua impugnação imediata, sob pena de preclusão.

Decisão subsequente proferida na origem apenas reiterou entendimento anterior, não configurando novo julgamento.

A representação processual foi regularizada, afastando nulidade dos atos após o falecimento.

As alegações de prescrição e vícios de representação já foram rejeitadas em agravo anterior, estando preclusas.

A aplicação de precedentes foi analisada com base na similitude fática; a ausência de menção ao
distinguishing
não implica omissão.

Os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incabível nesta via.

O prequestionamento não se justifica diante da inexistência de vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão se configura quando a parte não impugna decisão com conteúdo decisório que rejeita questão incidental.

Não há omissão quando a matéria é enfrentada de forma suficiente, ainda que sem referência expressa à técnica jurídica invocada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem são cabíveis exclusivamente para fins de prequestionamento sem a presença de vício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível no evento 15341695, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 15523976), a parte embargante alega em síntese, que: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel estaria preclusa em razão do não manejo de recurso contra o despacho de Id nº 34983268. Argumenta que tal ato judicial, por sua natureza, não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho, razão pela qual não ensejaria a preclusão reconhecida pelo órgão colegiado; (ii) o acórdão deixou de examinar especificamente a alegação de que o despacho em questão não possui conteúdo decisório, citando jurisprudência do STJ no sentido de que despachos desprovidos de carga decisória não são impugnáveis por recurso, tampouco aptos a gerar preclusão; (iii) não houve manifestação quanto ao argumento expressamente formulado no agravo de instrumento, atinente à nulidade dos atos processuais praticados por procuradores do exequente já falecido, à luz do art. 682, II, do Código Civil, que determina a extinção do mandato com a morte do mandante; (iv) houve omissão sobre alegações de prescrição e de irregularidade na representação processual, aduzindo tratar-se de matérias de ordem pública, suscetíveis de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos da jurisprudência do STJ e da doutrina processual dominante; e que (v) o v. acórdão embargado não examinou argumento relativo à inaplicabilidade automática de precedentes do STF e STJ quanto à impenhorabilidade de bem de família, por entender que a peculiaridade do caso concreto ensejaria a técnica do
distinguishing
. Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 489, §1º, VI, e 1.022 do CPC; art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88), para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Acerca da alegada contradição no reconhecimento da preclusão da matéria relativa à impenhorabilidade, cumpre esclarecer que o acórdão embargado fundamentou-se na existência de manifestação judicial anterior (Id nº 34983268) que, embora nominada formalmente como despacho, possui nítido conteúdo decisório, uma vez que rejeitou expressamente a tese de bem de família do imóvel, com base na ausência de prova mínima nesse sentido. Trata-se, pois, de pronunciamento com carga decisória, cujo conteúdo resolve questão incidental relevante, com aptidão para gerar efeitos jurídicos e, portanto, impõe à parte o ônus da imediata impugnação, sob pena de preclusão.

No tocante à existência de posterior decisão (Id nº 66789661), o julgado embargado reconheceu que tal pronunciamento apenas reiterou o entendimento já externado no despacho anterior, sem configurar novo julgamento da questão. Portanto, não se pode falar em omissão, mas apenas em não acolhimento da tese recursal, o que, por si só, não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

No que diz respeito à alegada omissão sobre a nulidade de atos praticados após o falecimento do exequente, não há omissão a ser suprida, tendo em vista que a análise dos autos revela que a representação processual do espólio do exequente foi devidamente regularizada, afastando-se qualquer vício capaz de macular os atos praticados.

Aliás, quanto a apontada omissão sobre as matérias de ordem pública alegadas – prescrição e irregularidade de representação, o v. acórdão embargado adotou, de forma expressa, a tese de preclusão sobre referidas matérias, tendo em vista que foram objeto do agravo de instrumento registrado sob o nº 5011700-83.2023.8.08.0000, julgado sob a relatoria do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, na ocasião atuando em substituição ao preclaro Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, cuja ementa segue abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Constatando-se que o vício na representação das partes fora devidamente sanado na origem, assim que instadas as partes a assim procederem, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do feito arguida. II. Com relação à aventada prescrição, a Colenda Corte Cidadã enuncia que inexiste prazo legal para os herdeiros/sucessores pleitearem sua habilitação, motivo pelo qual não corre a prescrição da pretensão executiva em desfavor deles. Precedentes. III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011700-83.2023.8.08.0000 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 12/04/2024)

Resta afastada, portanto, a existência de omissão sobre referidas matérias.

No que se refere à alegação de omissão quanto à inaplicabilidade de precedentes jurisprudenciais, mediante a técnica do
distinguishing
, a irresignação recursal não revela propriamente vício formal, mas sim inconformismo com o conteúdo decisório. O julgado examinou a tese sob a ótica da jurisprudência consolidada e decidiu com base na similitude fática e na ausência de elementos que autorizassem distinção normativa ou jurisprudencial. A ausência de menção expressa à técnica do distinguishing não configura omissão quando a ratio decidendi já parte da compreensão de que o precedente é aplicável ao caso concreto.

Assim, constata-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, sobre o pleito de prequestionamento, registre-se que o ordenamento jurídico vigente não exige a transcrição literal dos dispositivos legais ou constitucionais indicados, bastando o enfrentamento da matéria que lhes é correlata. Assim, inexistindo vício no acórdão, descabe o provimento dos embargos apenas com o intuito de possibilitar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.